Tribunal: TJDFT
Processo: 0000609-32.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000609-32.2019.8.07.0006 RECORRENTE: GABRIEL GOMES DAMASCENO MILAGRES, WALBER DIOGENES DA COSTA DIAS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE DO AGENTE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. DESLOCAMENTO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA DESPREZADAS NA TERCEIRA FASE. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. 1. Presentes duas ou mais causas especiais de aumento de pena, permite-se o deslocamento de uma delas ou mais para a primeira fase da dosimetria, como circunstâncias desfavoráveis, permanecendo as demais como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ e do TJDFT. 2. Embargos Infringentes conhecidos e desprovidos. Os recorrentes alegam, além de divergência jurisprudencial, que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, pleiteando o afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime como fator de exasperação da pena-base. Requerem, assim, a revisão da dosimetria da pena. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, porquanto rever o entendimento da turma julgadora e acolher a tese recursal (afastamento da valoração negativa da culpabilidade do agente e das circunstâncias do crime com o consequente redimensionamento da pena) demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030